Tribunal: TCU
Processo: 009.527/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Tereza Cunha Sampaio contra o Acórdão 7.646/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame apresentado pela Sra. Maria Tereza Cunha Sampaio contra o Acórdão 7646/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato de sua aposentadoria, concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e negou o seu registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 285 e 286, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 7646/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Instituto Nacional do Seguro Social, destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.